Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704791-64.2021.8.07.0001 APELANTE: COLIBRI MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA APELADO: ALVARO ANTONIO DE FIGUEIREDO, LUIZ ALBERTO MENDONCA DE FREITAS, VANESSA FIGUEIREDO MENDONCA DE FREITAS D E S P A C H O Vistos. Etc. Em que pese à interposição de apelação, não houve o recolhimento do preparo recursal por parte da empresa COLIBRI MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. Sendo assim, intime-se o apelante, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator